Tribunal: TJES
Processo: 5028968-35.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028968-35.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA BAZANI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028968-35.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: FERNANDA BAZANI

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, JULIANA DO CARMO AVILA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGISTRO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de Ação Declaratória com pedido de tutela antecipada, ajuizada por FERNANDA BAZANI em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES e JULIANA DO CARMO AVILA, sob alegação de que em 06 de julho de 2020 celebrou um negócio jurídico de compra e venda de seu veículo, Fiat Punto Sporting, placa MSF9188, com a requerida Juliana do Carmo Avila. Sustenta que a segunda requerida não realizou a transferência do bem , o que vem lhe gerando transtornos. Requer em sede de tutela antecipada que se determine que o DETRAN-ES restrinja o direito de dirigir da segunda requerida. No mérito postula pela declaração de inexistência de vínculo jurídico de direito material existente entre a requerente e o veículo Fiat Punto Sporting, placa MSF9188, com a consequente exclusão de todas as consequências jurídicas daí advindas, incluindo infrações de trânsito, débitos tributários, taxas de licenciamento, pontuação da autora. [...]”.

2.
O Juízo de origem reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do Detran/ES, bem como declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública quanto aos pedidos formulados em face da Sra. Juliana do Carmo Avila, extinguindo o feito sem julgamento do mérito. Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões processuais em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que objetiva a declaração de inexistência de vínculo jurídico sobre veículo automotor alienado e não transferido; e (ii) determinar se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para o julgamento da presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O pedido autoral consiste, primariamente, na regularização de seu cadastro junto à autarquia de trânsito, expurgando multas, encargos e pontuações de sua CNH decorrentes de infrações cometidas pela 2ª ré após a alienação do bem.

5
. Sabe-se que a jurisprudência adota a mitigação do art. 134 do CTB, de modo que entende que a comprovação inequívoca da venda do veículo exime o antigo proprietário das infrações cometidas pelo novo adquirente, exigindo, todavia, a figuração do DETRAN no polo passivo para que o comando judicial tenha eficácia prática sobre o prontuário do condutor.

6
. Constatada a inegável legitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), há formação de litisconsórcio passivo necessário com o particular adquirente. Assim, reconhece-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não sendo o litisconsórcio passivo com pessoa física óbice ao prosseguimento da lide nesta seara.

7
. Impõe-se, assim, a anulação da sentença objurgada, com a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que se promova a regular citação das partes rés, permitindo o contraditório e ampla defesa, e o consequente julgamento do mérito da demanda, evitando-se a supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO
8.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença anulada, de modo que se determina o retorno dos autos ao Juízo de origem para
o regular processamento do feito
.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)